Tribunal: STF
Processo: Rcl 79893
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Miguel Ladislau em face de decisão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, nos autos do processo nº 5030091-13.2022.8.13.0702, por suposta usurpação da competência do STF e aplicação indevida do Tema 800 da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que “a Turma Recursal aplicou indevidamente o Tema 800, que trata da ausência de repercussão geral nas decisões dos Juizados Especiais, o que não se aplica automaticamente a todas as matérias oriundas desses órgãos, sobretudo quando há violação direta e frontal a preceitos constitucionais” (eDoc 1, p. 1/2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, o “reconhecimento da usurpação da competência do STF e a determinação de processamento regular do Recurso Extraordinário interposto”



    Em despacho de 22.05.2025, determinei o saneamento de vícios processuais (eDoc 9), tendo o reclamante apresentado petição (eDoc 10/12)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, observo que a decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso extraordinário (eDoc 6) foi publicada no DJe em 28.04.2025 (eDoc 12, p. 2), de modo que o prazo para eventual recurso findou em 19.05.2025. A presente reclamação, por seu turno, somente foi ajuizada em 21.05.2025 (eDoc 7, p. 2). 



    Além disso, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, não obstante tenha indicado óbices processuais de admissibilidade, aplicou, como fundamento autônomo e suficiente, o Tema 800 da Repercussão Geral (eDoc 1, p. 7/8). 



    Desse modo, era cabível, na hipótese, o manejo de agravo interno, consoante disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC. Diante da ausência de sua interposição tempestiva, precluiu definitivamente a oportunidade de impugnação do ato reclamado com base em tema de repercussão geral, conclusão que se robustece ante a falta de esgotamento devido dos meios recursais cabíveis.



    Eis o teor do ato reclamado:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissão (ID 502421939). 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão recorrida está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Na linha do entendimento do e. STF, o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. (Precedente: ARE nº 1.545.128/MG) 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042, do Código de Processo Civil, é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. 



    Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto em face de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.” (destaques no original)



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Por conseguinte, inexiste usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. O agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 58159 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral. 2. O órgão reclamado expressamente invocou as orientações de repercussão geral consubstanciadas nos Temas n. 800, 798 e 797, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 52885 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente